Tribunal: TJSP
Processo: 1500624-76.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado e posse de droga para consumo pessoal – Recurso defensivo – Pleito de absolvição quanto ao delito de dano qualificado em razão de inimputabilidade do acusado ou por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Inimputabilidade (art. 26, caput, do CP) e semi-imputabilidade (parágrafo único) que não são demonstráveis por prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado e posse de droga para consumo pessoal – Recurso defensivo – Pleito de absolvição quanto ao delito de dano qualificado em razão de inimputabilidade do acusado ou por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Inimputabilidade (art. 26, caput, do CP) e semi-imputabilidade (parágrafo único) que não são demonstráveis por prova pessoal, sendo, para tais efeitos, imprescindível a pericial, oportunamente requerida e realizada, isso a critério do Juízo processante (a quem as provas se destinam), "quando houver dúvida" sobre a integridade mental do acusado (CPP, art. 149). Sentença condenatória mantida – RECURSO DESPROVIDO.